Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-56.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000218-56.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 905357 (TEMA 864). SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.° 1.448/2016. INVIABILIDADE. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, para modificar o acórdão, no sentido de manter íntegra a sentença, à luz da tese firmada pelo STF, no RE 905357 (Tema 864), nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator